Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GENITOR. FILHA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA MENOR.
I – Os elementos dos autos permitem concluir que o apelante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, estando comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, e 99, §§2o e 3o do CPC.
II – Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante-réu.
III – Na ação de regulamentação de visitas do genitor à filha, atualmente com 2 anos e oito meses, devem ser preservados, primordialmente, os interesses da menor, conforme o princípio da proteção integral previsto no art. 1o do ECA e no art. 227 da CF.
IV – Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ampliar o regime de visitas do genitor em favor da filha, permitindo visitas sem supervisão e com pernoites na casa paterna; (ii) estabelecer se é viável desvincular as visitas do dia de folga da genitora.
V – Comprovado que a criança está em tratamento com médica gastropediatra, pois apresenta intolerância à lactose e problemas de saúde associados que exigem dieta especial e acompanhamento, aliada à sua tenra idade, não é recomendando, por ora, a alteração da sua rotina, observado o princípio da proteção integral da menor.
VI – Apelação do réu desprovida.